Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia a contrato de mútuo. O agravante alegou que o bem seria impenhorável por ser instrumento de trabalho e invocou o direito de locomoção.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) o bem dado em garantia fiduciária pode ser objeto de busca e apreensão, mesmo diante da alegação de impenhorabilidade por ser instrumento de trabalho;
(ii) a apreensão do veículo compromete o direito de locomoção do devedor.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica quando o próprio devedor oferece o bem em garantia fiduciária para obtenção de crédito.
4. O agravante não comprovou a essencialidade do veículo para o exercício da profissão de contador.
5. A apreensão do bem não configura violação ao direito de locomoção, pois existem meios alternativos de transporte.
6. O inadimplemento contratual é incontroverso, não havendo fundamento jurídico para impedir a retomada do bem pelo credor.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem oferecido voluntariamente em garantia fiduciária, sendo legítima a sua apreensão em caso de inadimplemento contratual.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto